Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0719552-16.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA GABRIELA MEIRELES FERREIRA VIANA RECORRIDO: JOSE ALEXANDRE VIEIRA ALCOFORADO DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados pela parte recorrente (IDs 77387027 a 77387038) não refutam a impugnação apresentada em contrarrazões no sentido de que a recorrente aufere renda por intermédio de pessoas jurídicas por ela constituída. Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital